Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-38.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IINEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇAO AO CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Evidenciado que, a despeito de reeditar argumentos vertidos na inicial, o autor, na Apelação Cível interposta, impugnou os fundamentos da r. sentença, mostra-se inviabilizado o reconhecimento da inépcia do recurso.

2. Tendo em vista que a pretensão indenizatória deduzida na inicial tem por fundamento a manutenção do nome do autor em cadastro de devedores inadimplentes, mesmo após o pagamento da dívida, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de indenização por danos morais deve ser computado a partir da data de quitação do débito, quando se tornou exigível a retirada da restrição cadastral.

3. Deve ser mantida o quantum indenizatório arbitrado a título de indenização por danos morais, quando devidamente levados em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento danoso.

4. Apelação Cível conhecida. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso não provido.